Tribunal: TJDFT
Processo: 0732238-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RECLAMAÇÃO. HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA CABIMENTO. VÍCIO SANADO. EMBARGOS DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDOS E PROVIDOS. EMBARGOS DO AUTORA CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
2. No caso em apreço, o inconformismo do autora é quanto à tese prevalente no acórdão, divergente daquela que pretendia sufragar. Contudo, essa questão não é passível de revisão em sede dos aclaratórios.
3. Quanto aos honorários na reclamação, em face à angularização da relação processual e à sucumbência do autor, mostra-se cabível o seu arbitramento. Omissão sanada.
4. EMBARGOS DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDOS E PROVIDOS. EMBARGOS DA AUTORA CONHECIDOS E DESPROVIDOS.